Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais a apelante se utilizou como destinatária final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ).
2. É do credor o ônus de comprovar a demonstração do serviço e a existência do débito, mormente diante do ônus da prova imposto nos termos do art. 14, do CDC, no que tange à ausência de vícios na prestação de seus serviços (§ 3°, inciso I), já que o consumidor alega que, em que pese a proposta de empréstimo bancário, o valor pretendido não foi transferido à sua conta. Trata-se da inversão automática do ônus da prova por força de lei (inversão ope legis).
3. O devedor embargante comprovou o valor menor e já quitado repassado pelo banco, enquanto este limitou-se a alegar a existência de dívida, sem comprovar a transferência da quantia a maior cobrada, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus processual.
4. Inexiste eficácia executiva no contrato de empréstimo, quando o banco credor não demonstra a transferência dos valores supostamente acordados, devendo ser extinta a execução por inexigibilidade do título extrajudicial.
5. Negou-se provimento ao recurso.